Tribunal: TJDFT
Processo: 0729150-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. FORO DE ELEIÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. OCORRÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em decidir se o d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília possui competência para processar e julgar a ação ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S.A. em face do ESTADO DE GOIÁS.
2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus da parte agravante evidenciar o motivo de fato e de direito que entende como suficiente à reforma da r. decisão agravada, o que ocorreu no caso em apreço.
3. É de competência dos d. Juízos das Fazendas Públicas de Goiás processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, tal como no caso dos autos, nos termos do artigo 61, I, do novo Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 21.268/2022).
4. A competência em razão da pessoa é em sua essência absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes, nos termos do artigo 62 do Código de Processo Civil.
5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.